Tribunal: TJMT
Processo: 1027846-68.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027846-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA GOMES DA SILVA - CPF: 513.448.661-15 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO – INAPLICABILIDADE AO CASO – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – SUPOSTA MÁ-GESTÃO DE RECURSOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL EVIDENCIADOS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se insere a presente questão submetida a julgamento à ordem de suspensão de processos proferida pelo STJ no Recurso Especial no 2162222-PE (2024/0292186-1).

O laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado em decisão devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

A manutenção da sentença fundada na conclusão da prova técnica é medida que se impõe, notadamente se ausentes elementos aptos a infirmá-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de reparação de danos materiais n. 1027846-68.2020.8.11.0041, movida por MARIA AUXILIADORA GOMES DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“Posto isto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de reparação de danos materiais ajuizada por Maria Auxiliadora Gomes em desfavor do Banco do Brasil S.A., condenando o réu ao pagamento de R$ 9.001,35 (nove mil e um reais e trinta e cinco centavos), acrescido de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a contar do efetivo prejuízo, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.”
(Id. 265983447).

Nas razões de Id. 265983448, o apelante sustenta, em síntese, preliminar de necessidade de suspensão do feito, sob o fundamento de que houve a determinação de suspensão dos processos que tratam do presente tema, nos autos do Recurso Especial no 2162222-PE (2024/0292186-1).

No mérito, aduz inexistir qualquer irregularidade na gestão do Fundo PIS/PASEP, consoante Relatório de Gestão do Fundo PIS/PASEP exercício 2017/2018, bem como em razão das alterações promovidas após 05/10/1988.

Assevera que houve regular atualização das contas do PASEP, de modo que os valores disponibilizados em conta se encontram corretos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 265983455, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A demanda versa sobre responsabilidade decorrente de má administração da conta individual do PASEP pelo banco apelante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o dever de indenizar do banco apelante.

Desta decisão se insurge o banco.

Pois bem.

Passo a análise da preliminar.

Da suspensão do feito Recurso Especial no 2162222-PE (2024/0292186-1)

O apelante aduz a necessidade de suspensão do feito, em razão da determinação da Ministra Relatora Maria Thereza de Moura Assis nos autos do Recurso Especial no 2162222-PE (2024/0292186-1).

Sem razão, contudo.

É assim, porque, consoante se infere do citado recurso, a delimitação da controvérsia afetada se restringe a
“Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.”

In casu
, houve a realização de prova pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, o qual apurou a existência de saldo remanescente, não havendo qualquer discussão quanto os
“lançamentos a débito”
, de modo que se torna inaplicável a determinação de suspensão ao presente caso.

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Ultrapassada a questão preliminar, cinge-se o presente caso em analisar se teria havido má gestão na conta destinada ao PASEP da parte apelada, que estaria sob a administração da instituição financeira apelante, para fins de responsabilidade pela restituição dos valores.

Quanto ao ponto, a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“Desse modo, o cerne da questão está em saber se o saldo da conta do PASEP da autora teria sido objeto de má administração pelo réu, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação.

Na hipótese, a petição inicial foi instruída com cópias de documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco réu, que indicam que o saldo havido na conta vinculada do autor em montante ínfimo (Ids. 33694255, 33694256), se levado em consideração que o promovente iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988, com depósitos efetivos até o ano de 1988, além da atualização necessária do montante.

Ademais, o banco réu limitou-se a juntar extratos de microfilmagens da conta da autora – que por este já tinha sido apresentado – não comprovando a exatidão dos valores existentes na conta vinculada, de modo que não logrou êxito em comprovar a inexistência de saques indevidos na conta vinculada em questão, bem ainda a correta atualização monetária do valor.

Outro não é o entendimento do e. TJMT, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPETÊNCIA – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – TEMA 1150 – DIFERENÇA DE VALORES – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. II, DO CPC – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo fixou as seguintes teses (TEMA 1.150):

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Uma vez demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, cabe à instituição financeira fazer prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor(art. 373, inc. II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.” (RAC n. 1057282-09.2019.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.05.2024 – negritei).

À vista disso, não tendo o banco se desincumbido do seu ônus probatório e sequer impugnando especificamente a questão envolvendo a má prestação do serviço, deixando de acostar memória de cálculos e extrato da conta vinculada desde seu nascedouro, descumprindo o disposto no art. 341, do CPC, faz-se impositivo estabelecer o pagamento dos valores referentes a quantia efetivamente destinada à parte autora.

Ademais, os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, por intermédio da edição de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional.

Nesse contexto, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado qualquer outro índice.

Não é demais ressaltar que, de acordo com as regras definidas pelo Conselho Diretor do Fundo, órgão competente para calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes, por meio de resoluções anuais, o índice indicado pelo autora, para justificar o que considera devido, coincide com os previstos em Lei, nos termos da alínea a do art. 3o da Lei Complementar n. 26/75 e do histórico da correção monetária.

Sendo assim, extrai-se do parecer técnico retificado, anexado ao Id. 175426098, que foram corretamente observadas às regras para o cálculo do PASEP, tendo o contador encontrado o saldo final da conta PASEP da autora em R$ 9.001,35 (nove mil e um reais e trinta e cinco centavos).

Como responsável pela gestão das contas do PASEP, o Banco do Brasil tem o dever de assegurar a movimentação adequada e legal dos valores depositados.

Sobre o assunto, a Lei Complementar no 8/1970 impõe ao banco o compromisso de zelar pela integridade dos depósitos, aplicando corretamente os rendimentos e realizando saques apenas com autorização explícita.

Logo, conclui-se que o montante do valor referente à PIS/PASEP atualizado e já deduzidos os valores pagos anualmente como remuneração, totalizam a quantia de R$ 9.001,35 (nove mil e um reais e trinta e cinco centavos), valor este que deverá ser ressarcido pelo réu.”

Logo, tratando a controvérsia recursal exclusivamente quanto aos critérios de juros e correção utilizados no cálculo pericial e, uma vez nele observados os critérios legais pertinentes à matéria, a manutenção da sentença de procedência que condena a instituição financeira à obrigação de pagar a diferença devida é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL.
RESPONSABILIDADE POR MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes da má gestão de conta vinculada ao PASEP, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 39.234,57, corrigidos monetariamente. II. Questão em discussão A controvérsia envolve: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pela má gestão da conta vinculada ao PASEP; (ii) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa; (iii) a aplicabilidade do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil; (iv) a comprovação do dano material alegado pela parte autora. III. Razões de decidir 1. Nos termos do Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em demandas relacionadas à administração de contas vinculadas ao PASEP. 2. A relação discutida não envolve a União, configurando competência da Justiça Estadual, conforme a Súmula 42 do STJ. 3. A pretensão ao ressarcimento segue o prazo prescricional decenal, iniciado a partir da ciência do prejuízo, observando o art. 205 do Código Civil. 4. O laudo pericial confirmou a existência de saldo credor de R$ 39.234,57, sem que o réu apresentasse provas suficientes para afastar a conclusão técnica. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder pela má gestão de contas vinculadas ao PASEP, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar a lide. 2. O prazo prescricional decenal aplica-se ao ressarcimento de danos materiais em conta vinculada ao PASEP. 3.
Comprovado o dano e ausente prova impeditiva pelo réu, a indenização é devida.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 205, 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp 1.825.001/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 11.11.2020; STJ, Súmula 42.”
(N.U 1004903-57.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por força do §11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025